Tribunal: TCU
Processo: 028.673/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 270/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 028.673/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; 1.5.2. prorrogar, por 60 dias, contados da data deste acórdão, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 para a remessa da tomada de contas especial referente ao Convênio no 007/2008 (SIAFI no 620244), celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e a extinta Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, cujos trabalhos foram instaurados pela Portaria no 2.068, de 26/4/2022; 1.5.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério dos Transportes; e 1.5.4. encerrar o presente processo.